Tribunal: TJSP
Processo: 0500754-95.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercício de 2006 - Multa - Exercício de 2006 - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo - Inobservância dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, inciso III, da LEF – Súmula 392, STJ – Tema Repetitivo no 1.350, STJ – Sentença de extinção mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercício de 2006 - Multa - Exercício de 2006 - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo - Inobservância dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, inciso III, da LEF – Súmula 392, STJ – Tema Repetitivo no 1.350, STJ – Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.